Tribunal: TJDFT
Processo: 0724576-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO. PLATAFORMA ON LINE. PRODUTO DURÁVEL. DEFEITOS APRESENTADOS. RESCISÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL JÁ REPARADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. VALOR CORRETAMENTO FIXADO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que decretou a rescisão do contrato entre as partes e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.841,46, a título de ressarcimento pela compra de uma máquina de lavar, acrescido do prêmio do seguro pago.
2. No caso, a despeito de o recorrente sustentar que os defeitos surgidos no produto e as tentativas para solução do problema justificariam o arbitramento de indenização, por dano moral, certo é que não se verifica que o fato, em si mesmo considerado, viole os direitos da personalidade do recorrente, ainda que seja possível reconhecer certa frustação do recorrente com o produto adquirido, que encerram apenas meros dissabores e aborrecimentos decorrentes da vida em sociedade, a que todos estamos sujeitos.
3. Cabe destacar que o produto foi recebido no dia 20/06/2020 e nove dias depois o recorrente já ajuizou a presente ação, sem aguardar, sequer, o prazo legal de 30 dias para que as recorridas solucionassem os vícios de qualidade apresentados (ID 21471927 - p. 4). Mostra-se suficiente a reparação material, que já se realizou, com o depósito judicial da condenação, inclusive, em duplicidade (ID 21472007; ID 21472014).
4. No mais, não há que falar em equívoco da sentença quanto ao valor da condenação, uma vez que representa exatamente o que fora deduzido no pedido (item “c”).
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.